Tribunal: TJDFT
Processo: 0754983-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754983-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: BASTIM SERVICOS DE DIGITACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença iniciado por FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO e PAULO CEZAR MARCON em desfavor de BASTIM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EIRELI-ME, indeferiu a penhora do faturamento empresarial, ao fundamento de que a existência de cadastro ativo na Receita Federal não é, por si só, suficiente para demonstrar que há rendimentos penhoráveis. A r. decisão agravada pontuou, ademais, que ainda que o objeto de penhora exista, a constrição sobre o faturamento demandaria a necessidade de nomeação de administrador judicial, atraindo caráter de inexequibilidade da verba. Em suas razões recursais (ID. 54725440), os agravantes alegam que a concessão do pedido não tem por finalidade privilegiar os recorrentes em detrimento da agravada. Aduzem que não foram localizados bens da parte executada, ainda que realizadas buscas junto aos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e que não há abusividade em deferir a penhora sobre o faturamento. Asseveram que a penhora sobre o faturamento não ensejará prejuízo à atividade desenvolvida pela devedora, bem como que se trata da ultima ratio, uma vez que houve o esgotamento dos meios de expropriação ordinários. Pleiteiam, em sede de tutela antecipatória, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que o cumprimento de sentença não seja encaminhado de volta ao arquivo provisório. No mérito, postulam o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão seja reformada para deferir a penhora sobre o faturamento empresarial, observado o princípio da menor onerosidade. Preparo regular (ID. 54725441 e 54725442). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], é atrelado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal, consubstanciada na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, no recurso interposto, a parte recorrente, além de indicar fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo, deve formular pretensão recursal de forma congruente com a fundamentação e com o ato judicial impugnado. Com efeito, o que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão objurgada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Observa-se, no caso em exame, o total descompasso entre os fundamentos apresentados pelos agravantes na petição recursal com a ratio decidendi da r. decisão agravada. De acordo com a r. decisão recorrida, o indeferimento da penhora sobre o faturamento empresarial ocorrera por dupla razão: a) não comprovação de sua existência e b) necessidade de nomeação de administrador judicial. Muito embora os agravantes tenham formulado pedido compatível com a reforma da r. decisão, a fundamentação apresentada deixou de impugnar especificamente a r. decisão agravada, passando ao largo de rediscutir a existência do faturamento, ou a inexequibilidade do faturamento em decorrência da necessidade de nomeação do administrador judicial. De seu turno, apenas foram apresentadas razões no sentido do esgotamento das demais diligências, da natureza da verba executada e da inexistência de abusividade em relação à penhora do faturamento. Há, portanto, clara violação do elemento volitivo apta a ensejar o não conhecimento do recurso por violação à dialética. O recurso precisa indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não impugnaram especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Advirto aos agravantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. ___________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1.589-1.590. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:51:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora